Tribunal: TJMT
Processo: 1029398-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029398-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 107.102.721-20 (AGRAVADO), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 654.195.701-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 045.805.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 850.144.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANSCISVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 570.898.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO PESSOAL VIA ELETRÔNICA. EXIGIBILIDADE MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença em Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade de multa cominatória no valor de R$ 70.000,00. O agravante sustentou a ausência de intimação pessoal válida, com base na Súmula 410 do STJ, e alegou cumprimento integral da obrigação imposta, além de desproporcionalidade no valor das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intimação pessoal válida do devedor para fins de exigibilidade da multa cominatória; e (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixadas deve ser mantido ou reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer foi regularmente realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, o que satisfaz o requisito previsto na Súmula 410 do STJ, desde que assegure ciência inequívoca da obrigação imposta.

A conduta da parte agravante, ao apresentar manifestações nos autos e alegar cumprimento parcial da obrigação, demonstra conhecimento inequívoco da decisão judicial e afasta a alegação de ausência de intimação válida.

As provas constantes nos autos demonstram que a instituição financeira descumpriu a obrigação de fazer por período considerável, mesmo após a concessão de medida liminar que determinava suspensão de cobranças e fornecimento de carta de quitação.

A multa cominatória inicialmente fixada em R$ 500,00 por dia foi posteriormente majorada para R$ 1.000,00 por dia, com limite de R$ 70.000,00, acumulando-se valor superior a R$ 80.000,00.

A jurisprudência do STJ admite a redução das astreintes quando o valor for desproporcional à obrigação principal, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Considerando o valor da causa e o montante acumulado da multa, é cabível a redução da multa cominatória para R$ 10.000,00, valor que se mostra suficiente para cumprir seu caráter coercitivo sem desbordar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada por meio oficial, nos termos da Lei 11.419/2006, configura intimação pessoal válida para fins de exigibilidade de multa cominatória prevista na Súmula 410 do STJ.

O valor das astreintes pode ser reduzido quando se mostrar desproporcional à obrigação principal, a fim de evitar enriquecimento sem causa e garantir observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537; Lei 11.419/2006, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 2090546/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13.05.2024; TJ-MG, AI 18530609220238130000, Rel. Des.a Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 19.09.2023; TJ-PR, Recurso Inominado 0024254-27.2021.8.16.0019, Rel. Des. Fernando Swain Ganem, j. 24.07.2023.

R E L A T Ó R I O

AI 1029398-21.2025.8.11.0000

BANCO PAN S.A
. x ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença no 1004510- 64.2022.8.11.0041, ajuizada por ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA, ao rejeitar impugnação apresentada, manteve a exigibilidade de multa cominatória no valor de R$70.000,00.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que teria cumprido integralmente a obrigação imposta e que, à luz do que alega ser o entendimento ainda aplicável da Súmula 410 do STJ, a ausência de intimação pessoal do devedor comprometeria a exigibilidade da multa.

Alega, ainda, que o valor executado apresenta desproporcionalidade frente ao objeto da obrigação, o que, segundo argumenta, poderia justificar sua exclusão ou revisão.

O pedido liminar foi deferido (Id. 311357358).

Em contrarrazões, a parte agravada alegou preliminarmente a perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que o alvará para levantamento dos valores já havia sido expedido antes da concessão da liminar. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 311532861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto à preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pela parte agravada, verifico que, embora o alvará tenha sido expedido antes da concessão da liminar, o recurso não perdeu seu objeto, pois persiste o interesse recursal na análise da exigibilidade e do montante das astreintes fixadas.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na exigibilidade das astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer, bem como na proporcionalidade do valor acumulado.

O agravante sustenta a inexigibilidade das astreintes com fundamento na Súmula 410 do STJ, que dispõe: "
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
."

Analisando os autos, verifico que o requisito previsto na referida súmula foi devidamente atendido no caso concreto. Isso porque houve citação eletrônica para cumprimento da medida liminar que estabeleceu a obrigação de fazer, sendo este procedimento suficiente para satisfazer a exigência da intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ.

A intimação pessoal não exige necessariamente a presença física do oficial de justiça, podendo ser realizada por outros meios legalmente previstos, como a citação eletrônica, desde que assegure a ciência inequívoca do devedor quanto à obrigação a ser cumprida.

No caso em análise, verifica-se que o agravante foi devidamente intimado da obrigação imposta, tendo inclusive apresentado manifestações demonstrando ciência inequívoca da determinação judicial, o que afasta a alegação de ausência de intimação válida.

Nesse sentido:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ASTREINTES - CITAÇÃO ELETRÔNICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - VERIFICAÇÃO - SÚMULA 410 - CUMPRIMENTO - VALOR DA MULTA COMINATÓRIA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO. As astreintes têm caráter coercitivo e podem ser utilizadas para determinar o cumprimento de uma obrigação concedida in initio litis, nos termos do art. 537 do
CPC. Nos termos do que preleciona o artigo 5o, § 6o da Lei 11 .419/2006, as intimações eletrônicas "serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais". Realizada a citação eletrônica, com a intimação pessoal do réu para cumprimento da medida liminar, tem-se atendido o requisito previsto na Súmula 410 do STJ.
O valor arbitrado a título de multa deve ser proporcional e razoável para os fins a que se destina, qual seja, compelir a parte a cumprir determinação judicial. Não há que se falar em modificação do valor ou periodicidade da multa arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJ-MG - AI: 18530609220238130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 19/09/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2023)

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . EXCESSO DA EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. MULTA QUE INCIDE EM DIAS CORRIDOS E NÃO EM DIAS ÚTEIS, O QUE SE APLICA APENAS AOS PRAZOS PROCESSUAIS. EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES.
CONVALIDAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EM INTIMAÇÃO PESSOAL . EXECUTADA QUE VOLUNTARIAMENTE ADERIU AO FORMATO ELETRÔNICO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 6o DO ARTIGO 5o DA LEI N. 11.419/2006 . MODALIDADE DE INTIMAÇÃO QUE NÃO ENTRA EM CONFLITO COM A SÚMULA N. 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. MULTAS FIXADAS CONFORME PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR 00242542720218160019 Ponta Grossa, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 24/07/2023, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 27/07/2023)

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o agravante teve pleno conhecimento da decisão judicial, tendo inclusive alegado cumprimento parcial da obrigação, o que evidencia a ciência inequívoca da determinação judicial.

Portanto, não há que se falar em inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal, devendo ser afastada tal alegação.

Quanto à alegação de cumprimento da obrigação,

infere-se dos autos, que, atendendo

ao pleito inaugural, em 16/02/2022, o magistrado singular deferiu a liminar postulada, determinando ao banco agravante que providenciasse a imediata suspensão de cobranças relacionadas às parcelas de no 47 e 48, com vencimento em 10/12/2021 e 10/01/2022, bem como para que fornecesse a carta de quitação referente ao contrato no 83826056, abstendo-se de negativar o nome da mutuária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Não obstante a determinação judicial exarada na decisão liminar, os autores aportaram aos autos, em diversas oportunidades, para noticiar e comprovar que, ainda em setembro/2022, a instituição financeira, não só havia deixado de fornecer a carta de quitação do veículo, como, também, seguia promovendo reiteradas cobranças.

Assim, não há que se falar em cumprimento integral da obrigação.

No que tange ao valor das astreintes, verifica-se que a multa foi inicialmente fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, sendo posteriormente majorada para R$ 1.000,00 (mil reais) diários, com limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

O valor acumulado da multa alcançou o montante de R$ 80.721,01 (oitenta mil, setecentos e vinte e um reais e um centavo), conforme indicado na decisão agravada.

Embora as astreintes tenham natureza coercitiva e não compensatória, seu valor deve guardar proporcionalidade com a obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

No caso em análise, considerando que o valor da causa é de R$18.819,18 (dezoito mil e oitocentos e dezenove reais e dezenove centavos)., o montante acumulado da multa mostra-se excessivo, ultrapassando em muito o valor da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o valor das astreintes pode ser reduzido quando se mostrar exorbitante e desarrazoado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR EXORBITANTE . REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a redução das astreintes quanto o valor for exorbitante e desarrazoado.Precedentes. 2. Agravo interno desprovido .
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2090546 MA 2023/0282614-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa, entendo que o valor das astreintes deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se mostra adequado sem, contudo, resultar em valor desproporcional à obrigação principal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para reduzir o valor total das astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025